Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700963-91.2020.8.07.0002 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMINDO LUCAS MENDES APELADO: JOAO DE QUEIROZ MONTEIRO, GERMANA SATURNINA DE QUEIROZ MONTEIRO, HELIO BATISTA DE ARAUJO DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ARMINDO LUCAS MENDES contra a r. sentença exarada sob o ID 34496796, integrada pelos Embargos Declaratórios acostados ao ID 34496805. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os apelados impugnaram a gratuidade de justiça postulada pelo apelante, e pleitearam, em contrarrazões, a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o recolhimento do preparo recursal. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, verifico que não constam nos autos documentos comprobatórios acerca da alegada hipossuficiência do apelante, tendo apenas sido juntada declaração de hipossuficiência (ID 34496811). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Sendo assim, com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência - tais como contracheque, faturamento, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ou promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2022 às 19:00:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora